Tribunal: TJSP
Processo: 2039052-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação de Sentença. Decisão que homologou a planilha de cálculos apresentada pela exequente. Multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC devem incidir sobre o valor executado. Não se confunde valor da causa com o valor da dívida. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Afastada planilha de cálculos apresentada.